Tribunal: STF
Processo: ADI 7402
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-30
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTS. 92, § 2º, E 94, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 21.792, DE 2023; LEI Nº 21.831, DE 2023; ART. 2º DA LEI Nº 21.832, DE 2023; LEI Nº 21.833, DE 2023; E ART. 2º DA LEI 21.761, DE 2022, TODAS DO ESTADO DE GOIÁS. DISCIPLINA DO PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS A AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, CAPUT; 24, INC. I E § 1º; 37, CAPUT E INC. XI; E 151, INC. III DA CRFB. RITO DO ART. 10 DA LEI Nº 9.868, DE 1999: ADOÇÃO.



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Procurador-Geral da República, contra “(i) os arts. 92, § 2º, e 94, parágrafo único, da Lei 21.792, de 16.2.2023; (ii) a Lei 21.831, de 26.3.2023; (iii) o art. 2º da Lei 21.832, de 26.3.2023; (iv) a Lei 21.833, de 26.3.2023; e (v) o art. 2º da Lei 21.761, de 29.12.2022, todas do Estado de Goiás, que disciplinam o pagamento de verbas indenizatórias a agentes públicos estaduais.” (e-doc. 1, p. 1). Eis o teor dos dispositivos impugnados:



    “LEI Nº 21.792, DE 16 DE FEVEREIRO DE 2003



Estabelece a organização administrativa básica do Poder Executivo e dá outras providências.



    (...)



    Art. 92. O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, ou o militar titular de posto ou graduação, quando forem nomeados para cargo de provimento em comissão na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, poderão optar: 



    I - pelo subsídio integral fixado para o cargo em comissão que vierem a ocupar, caso em que deixarão de receber a remuneração ou o subsídio referente ao cargo efetivo, ao emprego público permanente, ao posto ou à graduação; ou 



    II - pela remuneração ou pelo subsídio correspondente ao cargo de provimento efetivo, ao emprego público permanente, ao posto ou à graduação, que será percebido cumulativamente com o equivalente a 60% (sessenta por cento) do subsídio fixado para o cargo em comissão que vierem a ocupar, assegurada a complementação até o valor deste último caso do somatório resulte quantia inferior. 



    § 1º O disposto neste artigo aplica-se também ao servidor de entidade paraestatal, de outros poderes ou níveis de governo, titular de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente em sua origem e, temporariamente, cedido para o Estado de Goiás para ocupar cargo em comissão remunerado exclusivamente à base de subsídio. 



    § 2º Na hipótese de que trata o inciso II do caput deste artigo, caso o referido somatório ultrapasse o limite fixado no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a parcela excedente da verba correspondente ao exercício do cargo de provimento em comissão pelo agente público titular de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente ou ainda pelo militar titular de posto ou graduação terá natureza indenizatória.



    (...)



    Art. 94. O servidor designado para função comissionada receberá o valor dela decorrente cumulativamente com o vencimento, o salário, a remuneração ou o subsídio pelo exercício de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente, posto ou graduação. 



    Parágrafo único. Caso o somatório da função comissionada e da remuneração ou do subsídio do cargo efetivo ultrapasse o limite fixado no inciso XI do art. 37 da Constituição Federal, a parcela excedente da verba correspondente ao exercício da função comissionada pelo agente público titular de cargo de provimento efetivo ou emprego público permanente ou ainda pelo militar titular de posto ou graduação terá natureza indenizatória.”



    “LEI Nº 21.831, DE 26 DE MARÇO DE 2023



Dispõe sobre a natureza da contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e de funções de natureza administrativa ou de representação, de caráter temporário ou eventual, por membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás.



    Art. 1º Aplica-se aos membros e servidores do Poder Judiciário do Estado de Goiás o disposto no § 2º do art. 92 e no parágrafo único do art. 94 da Lei nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023.



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    “LEI Nº 21.832, DE 26 DE MARÇO DE 2023



Altera a Lei estadual nº 15.122, de 04 de fevereiro de 2005, e dispõe sobre a natureza da contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e de funções de natureza administrativa ou de representação pelos membros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.



    Art. 1º. (...)



    (...)



    Art. 2º Aplica-se, no que couber, aos membros do Tribunal de Contas do Estado de Goiás o disposto no § 2º do art. 92 e no parágrafo único do art. 94 da Lei estadual nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023, facultando-se a aplicação dos percentuais definidos pelo Poder Judiciário, nos termos do art. 28, § 4º, da Constituição do Estado de Goiás.



    Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    “LEI Nº 21.833, DE 26 DE MARÇO DE 2023



Dispõe sobre a natureza da contraprestação pelo exercício de cargos em comissão e de funções de natureza administrativa ou de representação pelos membros e servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e pelos procuradores do Ministério Público de Contas.



    Art. 1º Aplica-se aos membros e servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e aos procuradores do Ministério Público de Contas o disposto no art. 92, § 2º, no que couber, e no art. 94, parágrafo único, da Lei estadual nº 21.792, de 16 de fevereiro de 2023.



    Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 1º de março de 2023.”



    “LEI Nº 21.761, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2022



Altera a Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019, que estabelece a organização administrativa do Poder Executivo, e dá outras providências, e a Lei nº 21.527, de 26 de julho de 2022, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e a execução da Lei Orçamentária referente ao exercício de 2023.



    Art. 1º (...)



    (...)



    Art. 2º Será devido aos ocupantes dos cargos em comissão discriminados nos incisos deste artigo o pagamento de verba indenizatória, com o percentual máximo de: - Redação dada pela Lei nº 21.788, de 19-01-2023. 



    I – 50% (cinquenta por cento) do valor atribuído aos cargos em comissão com o símbolo DAS-2, para os ocupantes dos cargos de Vice-Governador, Secretários de Estado, Secretários-Chefes, Chefe de Gabinete Particular do Governador, Chefe de Gabinete de Gestão do Governador, Chefe de Gabinete de Representação de Goiás no Distrito Federal, Delegado-Geral da Polícia Civil, Comandantes– Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Diretor– Geral da Administração Penitenciária, Coordenador de Políticas Sociais do Gabinete de Políticas Sociais, Presidentes e Conselheiro Presidente das entidades da administração pública indireta e Reitor da Universidade Estadual de Goiás; e 



    II – 40% (quarenta por cento) do valor atribuído aos cargos em comissão com o símbolo DAS-2, para os ocupantes dos cargos de Subsecretários, Secretários–Adjuntos, Subcontroladores da Controladoria-Geral do Estado, Delegado-Geral Adjunto da Polícia Civil, Subcomandantes–Gerais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, Diretor-Geral Adjunto da Administração Penitenciária, Diretores-Executivos, Vice-Presidentes das entidades da administração pública indireta e Pró-Reitores da Universidade Estadual de Goiás. 



    § 1º A verba indenizatória de que trata este artigo será paga mensalmente aos servidores em exercício nos cargos mencionados nos incisos do caput, mas não será devida em qualquer hipótese de afastamento.



    § 2º A verba indenizatória de que trata este artigo não cobrirá gastos de terceiro, bem como não será definitivamente incorporada à remuneração do servidor. 



    § 3º O recebimento da verba indenizatória de que trata este artigo, que não impede a percepção de outras parcelas de natureza indenizatória instituídas por normas específicas, poderá ser vinculado ao cumprimento de atividades e metas de gestão, a serem definidas por regulamento. 



    § 4º O servidor público ocupante de cargo de provimento efetivo e de cargo em comissão relacionado nos incisos deste artigo poderá optar pela percepção da verba indenizatória neles prevista ou pela percepção da remuneração nos termos do § 2º do art. 61 da Lei nº 20.491, de 2019, conforme o caso. - Acrescido pela Lei nº 21.788, de 19-01-2023.



    Art. 5º Fica acrescido o item 8 ao Anexo III da Lei nº 21.527, de 26 de julho de 2022, nos termos do Anexo Único desta Lei.



    Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”



    2. Alude afronta aos arts. 5º caput; 24, inc. I e § 1º; 37 caput e inc. XI; e 151, inc. III, da Constituição da República. 



    3. Explicita que, “[a]o estabelecer a organização administrativa básica do Poder Executivo do Estado de Goiás, a Lei 21.792/2023 preceitua, no art. 92, que o servidor público ocupante de cargo efetivo ou emprego público permanente, ou o militar titular de posto ou graduação, quando vier a ser nomeado para cargo em comissão do referido Poder, poderá optar (i) pelo subsídio integral fixado para o cargo em comissão, hipótese em que deixará de receber a remuneração ou o subsídio referente ao cargo efetivo, ao emprego público permanente, ao posto ou à graduação (inciso I); ou (ii) pela remuneração ou subsídio correspondente ao cargo efetivo, ao emprego público permanente, ao posto ou à graduação, que será percebido cumulativamente com o equivalente a 60% da remuneração do cargo em comissão que vier a ocupar (inciso II)” (e-doc. 1, p. 5-6).



    4. Por sua vez, “[e]stabelece o § 2º do art. 92 do mesmo diploma que, na hipótese do mencionado inciso II, caso o somatório ultrapasse o limite fixado no art. 37, XI, da Constituição Federal (teto remuneratório constitucional dos agentes públicos), a parcela excedente da verba correspondente ao exercício do cargo em comissão terá natureza indenizatória”.



    5. Essa mesma sistemática remuneratória estaria contemplada, em relação às respectivas categorias de servidores estaduais para as quais se destinam, pelos demais dispositivos e diplomas questionados — “art. 94, parágrafo único, da Lei nº 21.792, de 2023; Lei nº 21.831, de 2023; art. 2º da Lei nº 21.832, de 2023; Lei nº 21.833, de 2023; e art. 2º da Lei nº 21.761, de 2022, todas do Estado de Goiás”.



    6. Pondera que, “[p]or mais que encontrem respaldo no art. 37, V, da Constituição Federal, o qual possibilita o exercício de cargos em comissão e de funções de confiança por servidores ocupantes de cargos efetivos, os dispositivos em referência mostram-se incompatíveis com o texto constitucional na parte em que autorizam o recebimento de remunerações em patamares superiores ao teto remuneratório constitucional previsto no art. 37, XI, da Carta da República” (e-doc. 1, p. 8-9).



    7. Aponta que as parcelas recebidas em decorrência dos cargos e funções apresentam nítido caráter remuneratório e devem se submeter aos limites do art. 37, inc. XI, da CRFB, sob risco de afronta aos princípios da isonomia, da moralidade e da impessoalidade. 



    8. Destaca que os dispositivos consideram como indenizatórios valores decorrentes do trabalho, o que repercutiria, ainda, na não incidência do Imposto de Renda sobre tais parcelas, “afrontando, com isso, a competência do ente central da Federação para editar normas gerais de direito tributário (art. 24, I e § 1º, da Constituição Federal) – quanto contrariam o princípio da vedação da isenção heterônoma, previsto no art. 151, III, da Constituição Federal” (e-doc. 1, p. 13-14).



    9. Ao final, requer a procedência do pedido para declarar a inconstitucionalidade “dos arts. 92, § 2º, e 94, parágrafo único, da Lei 21.792/2023, da Lei 21.831/2023, do art. 2º da Lei 21.832/2023, da Lei 21.833/2023 e do art. 2º da Lei 21.761/2022, todas do Estado de Goiás” (e-doc. 1, p. 16).



    10. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868, de 1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 10 do referido diploma normativo.



    11. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Governador, pelo Presidente da Assembleia Legislativa, pelo Presidente do Tribunal de Justiça, pelo Presidente do Tribunal de Contas do Estado e pelo Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, no prazo de 5 (cinco) dias.



    12. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste no prazo de 3 (três) dias.



    13. Ante a natureza do pedido cautelar, esclareço que os prazos aqui indicados deverão transcorrer normalmente durante o recesso judiciário.



    Publique-se.



    Intimem-se.



    Brasília, 30 de junho de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator